Tribunal: TJSP
Processo: 2178534-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. Pretensão de suspensão com base no REsp 1.438.263 (Tema 948). DESCABIMENTO: Perda da eficácia da ordem de suspensão em razão da desafetação do recurso especial do regime dos recursos repetitivos.

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. Alegação do banco. DESCABIMENTO: Valor que depende de meros cálculos aritméticos.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão do banco de afastamento. CABIMENTO:

Ementa:
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. Pretensão de suspensão com base no REsp 1.438.263 (Tema 948). DESCABIMENTO: Perda da eficácia da ordem de suspensão em razão da desafetação do recurso especial do regime dos recursos repetitivos.

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. Alegação do banco. DESCABIMENTO: Valor que depende de meros cálculos aritméticos.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão do banco de afastamento. CABIMENTO: Descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, inexistindo condenação expressa. Possibilidade de, quando cabível, ajuizamento de ação individual de conhecimento. Art. 1.036 do CPC – REsp n. 1.392.245. Decisão reformada neste aspecto.

GUIA DE LEVANTAMENTO. Pretensão do banco de impedir a expedição dessa guia. DESCABIMENTO: O banco não teve êxito em comprovar o alegado excesso de execução.

NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Alegação do banco. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal, porque o Juízo a quo não apreciou essa questão na decisão agravada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão deduzida pelos agravados em contrarrazões – Pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.